Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-89.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-89.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (APELADO), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (APELADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (APELANTE), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (APELANTE), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (APELANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU OS DE CLÉCIO FIORENTIN, GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN E JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. apelação cível. ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. responsabilidade solidária dos proprietários do veículo. teoria do risco. alegação de culpa exclusiva de terceiros. ausência de comprovação. fixação dos juros moratórios. incidência desde o evento danoso. súmula 54 do stj. parcial provimento do recurso da seguradora. desprovimento dos demais recursos.

I. Caso em exame

1. Ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Liberty Seguros S.A. em face de Clécio Fiorentin, Guilherme Agostinho Fiorentin e João Antônio de Oliveira, visando ao reembolso da indenização paga ao segurado em razão de colisão múltipla, a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo pagamento de R$ 61.059,00, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a citação.

II. Questão em discussão

2. O recurso dos apelantes Clécio Fiorentin e Guilherme Agostinho Fiorentin discute a ilegitimidade passiva dos proprietários do veículo, sob o argumento de que o condutor era terceiro desvinculado. O condutor João Antônio de Oliveira sustenta que a colisão foi ocasionada por falha mecânica e ausência de sinalização adequada na rodovia, atribuindo a culpa à concessionária e à empresa proprietária do caminhão. A seguradora apelante postula a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os proprietários do veículo respondem solidariamente pelos danos causados pelo uso indevido do bem, nos termos do art. 932, III, do CC, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício com o condutor.

4. A alegação de culpa exclusiva da concessionária da rodovia ou falha mecânica não encontra respaldo probatório suficiente, especialmente diante da velocidade incompatível do veículo no momento do sinistro.

5. O entendimento consolidado pelo STJ estabelece que a mera alegação de defeito mecânico não exime a responsabilidade do condutor e dos proprietários, salvo prova inequívoca de imprevisibilidade e inevitabilidade do defeito, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 54) determina sua incidência desde a data do evento danoso (09/05/2018), pois se trata de obrigação decorrente de ato ilícito.

IV. Dispositivo

7. Recursos interpostos por Clécio Fiorentin, Guilherme Agostinho Fiorentin e João Antônio de Oliveira desprovidos. Recurso da seguradora provido parcialmente para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso (09/05/2018).

Tese de julgamento:

"1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, independentemente da existência de vínculo empregatício, nos termos do art. 932, III, do CC.

2. A alegação de falha mecânica não exime a responsabilidade do condutor e dos proprietários, salvo prova inequívoca de imprevisibilidade e inevitabilidade do defeito.

3. Os juros moratórios em indenizações decorrentes de ato ilícito incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YELUM SEGUROS S.A e também por CLECIO FIORENTIN, GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN e JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Ressarcimento de Danos causados em Acidente de Trânsito”
(Proc. nº
1003903-89.2020.8.11.0051
), ajuizada por LIBERTY SEGUROS S.A em face de CLECIO FIORENTIN, GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN e JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, condenando
“os Requeridos ao pagamento de R$ 61.059,00, devidamente atualizados, pelo INPC, a partir do pagamento, em 28 de junho de 2018, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação”
bem como
“ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados no que corresponder a 20% do valor da condenação”
(cf. Id. nº 257614759).

No recurso vinculado ao Id. nº 257614775 os réus/apelantes afirmam que a sentença os responsabilizou solidariamente pelo acidente, apesar de o veículo estar sob condução de um terceiro desvinculado dos proprietários no momento do sinistro, alegando que a responsabilidade do proprietário exige comprovação de culpa ou nexo causal, conforme o Código Civil (art. 932, III), o que não ocorreu no caso.

Sustentam que o acidente foi causado exclusivamente pela falha da concessionária da rodovia, que não sinalizou adequadamente a paralisação na pista, impossibilitando a reação do condutor.

Apontam que o Boletim de Ocorrência e os depoimentos confirmam a ausência de sinalização, configurando a culpa exclusiva da concessionária, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Além disso, argumentam que a Apelada não comprovou os Danos Materiais alegados, apresentando documentos insuficientes e desconexos com o evento narrado.

Por fim, defendem que, mesmo em caso de condenação, os valores pleiteados não refletem a realidade e devem ser revistos com base na Tabela FIPE e na ausência de comprovação concreta de despesas relacionadas ao acidente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso
“para o fim de reformar a sentença, afastando a condenação imposta”
(
cf. Id. nº 257614775).

Em seu recurso, a autora/apelante sustenta que a sentença fixou equivocadamente o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, quando deveria ser a data do evento danoso (09/05/2018), conforme a Súmula 54 do STJ, argumentando que a relação entre as partes é extracontratual e decorre de ato ilícito, o que, nos termos do artigo 398 do Código Civil, estabelece a mora a partir da prática do ilícito.

Afirma que indenizou seu segurado e se sub-rogou no direito de cobrar dos apelados, sendo incontroversa a culpa exclusiva destes pelo acidente.

Pede sob esses fundamentos, a reforma parcial da sentença para que os juros moratórios fluam desde a data do evento danoso, alinhando-se à jurisprudência consolidada (cf. Id. nº 257614778).

Já o réu/apelado João Antônio de Oliveira, em seu recurso sustenta que, como motorista profissional, não foi responsável pelo acidente, ocorrido devido a uma falha mecânica nos freios do veículo e à ausência de sinalização adequada na rodovia, o que impossibilitou evitar a colisão.

Afirma que a responsabilidade é da concessionária da rodovia, por não sinalizar as condições anormais do trecho, e da Transportadora Ouro Branco, proprietária do veículo, que negligenciou a manutenção do caminhão, argumentando que, como empregado, não cabe a ele realizar a manutenção, e que os fatores que levaram ao acidente estão fora de seu controle, devendo a responsabilidade recair exclusivamente sobre a concessionária e a transportadora.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja excluída a sua responsabilidade, reconhecendo a culpa exclusiva da concessionária da rodovia e da empresa proprietária do veículo, Transportadora Ouro Branco, pelos danos decorrentes do acidente (cf. Id. nº 257614771).

A autora
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 257614788
,
enquanto os réus apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 257614787, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da Responsabilidade dos Requeridos Clécio e Guilherme

Ao contrário do que alegou a defesa, o fato de que os Requeridos Clécio e Guilherme não conduzirem o veículo, figurando como meros proprietários, não os exime de eventual culpa pela utilização indevida do bem e o cometimento, por parte de preposto de ato ilícito gerador de indenização.

(...)

Portanto, não havendo dúvidas de que o Requerido João Antônio de Oliveira, condutor do veículo no momento do acidente, estava prestando serviços para os Requeridos Clécio e Guilherme, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva para responderem por eventuais danos causados.

Ressalte-se que a questão relativa à suposta culpa da concessionária Rota do Oeste, por suposta ausência de sinalização na via, deverá ser objeto de possível ação de regresso a ser proposta pelos Requeridos, caso entendam necessária.

Da Lide Principal: A Culpa pelo Acidente:

Como dito, inexiste controvérsia acerca da forma pela qual se deu o acidente. Presume-se que assim tenha ocorrido em razão da precisa descrição dos fatos no Boletim de Acidente lavrado pela Polícia Militar. No aludido Boletim de Acidente, a autoridade consignou:

No dia 09/05/2018, as 18h00m, no Km 276,8 da BR 364, no município de Jaciara/MT, aconteceu um acidente com vários eventos sucessivos, com duas vítimas fatais e duas lesões graves, envolvendo 12 veículos. Com base nos vestígios encontrados no local, V1 IVECO/STRALIHD placas NLQ 6645/MT transitava na BR 364 sentido Cuiabá/MT para Jaciara/MT, descendo a Serra dos Pauzinhos, ao deparar-se com uma fila de veículos parados, desviou para contramão de direção, colidiu lateralmente com V2 VOLVO/FH12 placas MRP 2667/MG (parado na fila mesmo sentido), posteriormente V1 colidiu lateralmente com o V8 SCANIA/R440 placas AUC 7100/PR que transitava em sentido contrário. V1 após a colisão com V8 invadiu a fila colidindo lateralmente com V3 TOYOTA/HILUX placas QBT 2725/MT (parado na fila), ato continuo V1 colidiu na traseira do V4 NISSAN/VERSA placas QCQ 5299/MT (parado na fila), V1 colidiu lateralmente com V5 MMC/L200 placas KAN 5999/MT (parado na fila), V1 colidiu na traseira do V6 JEEP/RENEGADE placas QBE 1781/MT (parado na fila) que foi arremessado e engavetado na traseira do V7 VOLVO/FH 500 placas OBA 1661/MT( parado na fila). Posteriormente V1 voltou para contramão de direção colidindo lateralmente com V9 SCANIA/R440 placas IXG 9214/RS(sentido contrário), V1 continuou transitando na contramão de direção e colidiu frontalmente com o V10 SCANIA/R 440 placas AUC 9100/PR, que foi arremessado para trás e colidiu a traseira na dianteira do V11 FIAT/STRADA placas LLH 9042/MT, que também foi arremessado para trás e colidiu a traseira na dianteira do V12 VW/NOVO GOL placas BBG 6437/PR. Observações: -O veículo V1 transitava no sentido Cuiabá/MT para Jaciara/MT. -Os veículos V2, V3, V4, V5, V6 e V7 estavam parados na fila no sentido Cuiabá/MT para Jaciara/MT. -Os veículos V8, V9, V10, V11 e V12 transitavam sentido Jaciara/MT para Cuiabá/MT. - As duas vitimas mortas estavam a bordo do V6 JEEP/RENEGADE. -01 vítima lesões graves era condutor do V4 NISSAN/VERSA. -01 vítima lesões graves era condutor do V1 IVECO/STRALIHD. -A pista ficou interditada das 18h00m de 09/05/2018até as 01h50m de 10/05/2018. -Politec/Rondonópolis/MT realizou perícia do local e do V1. -Vítimas foram removidas pela ambulância da concessionária Rota do Oeste. -V11 e V12 foram retirados do local do acidente pelos condutores por motivos de segurança.

Ao descrever o contexto, afirmou-se, no Boletim, o local do acidente, na BR – 364, KM 276,8, sentido decrescente, nos limites do Município de Jaciara – MT, às 18:00 horas do dia 09 de maio de 2018.

Além disso, consignou-se que a pista estaria seca, com céu claro, bem como em estrutura viária de reta.

Não se lançou a versão do segurado ou do Requerido condutor, uma vez que foram prontamente encaminhados ao atendimento médico.

Da conjugação dos relatos, iniciando-se pelo da autoridade, seguindo-se ao das demais vítimas, nota-se, com facilidade, qual o motivo do acidente: o Requerido, então condutor do veículo Iveco, denominado no boletim de ocorrência como V1, não conseguiu parar o caminhão a tempo de evitar a colisão com os demais veículos que aguardavam na pista de rolagem a finalização de uma operação da concessionária que administra a via para retirada de um caminhão defeituoso que havia bloqueado a via.

Nesse ponto, em que pese as alegações da defesa, de que o acidente teria ocorrido por ausência de sinalização, as provas constantes dos autos, como também do depoimento testemunhal, permitem concluir que a causa do acidente foi tanto por excesso de velocidade em que trafegava o Requerido, como também por falta de atenção.

Para tanto, basta observar que o velocímetro do caminhão conduzido pelo Requerido João Antônio, apresentou a velocidade de 90 Km/h quando “travou” por ocorrência do acidente (imagens complementares do BO nº 18028926B01).

Tal prova demonstra que o Requerido conduzia o veículo em velocidade incompatível para a via, como também em desconformidade com os limites impostos no art. 4º da Resolução Contran nº 305, de 06 de março de 2009, então vigente ao tempo dos fatos:

Art. 4º O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos - CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP de que trata esta Resolução será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima, de 80 km/h.

Além do mais, o próprio Requerido, em seu depoimento durante audiência de instrução, alegou que teria conseguido avistar os veículos parados à frente, mas que não teria conseguido frear por problemas no sistema de freio, como também na embreagem, que teria ficado “dura”.

A descrição pode ser interpretada de duas maneiras distintas: ou, de fato, ocorreu falha mecânica que impediu a frenagem ou o condutor se valeu de criação para negar que a ele se imputasse responsabilidade direta pelo ocorrido. Em ambas as hipóteses, evidentemente, mantém-se a responsabilidade dos Requeridos, quer por culpa direta, quer por fato da coisa.

A testemunha Antônio, condutor do último veículo parado na fila, bem descreveu o acidente: confirmou que conseguia ver os carros parados na pista a pelo menos duzentos metros de distância e que, logo que parou seu veículo, o Requerido já passou por ele batendo nos demais.

Portanto, o que se pode concluir é que o acidente foi ocasionado ou por falha mecânica, atribuída pelo Requerido ao sistema de frenagem, ou por excesso de velocidade aliado a uma falta de atenção, que impediu a parada do caminhão a tempo de evitar a colisão.

Reitera-se: a falha no sistema de freios – se é que ocorreu – não pode ser entendida como causa de exclusão da culpa do Requerido, mas sim como verdadeiro caso de fortuito interno, vez que, ao trabalhar com transporte de cargas, cabe ao proprietário do veículo, como também de seu condutor, atenção quanto à qualidade dos sistemas de segurança e à funcionalidade de todo o sistema.

(...)

Assim, mesmo que se considere a falha no freio, não se pode excluir a culpa dos Requeridos pelo acidente.

Com tudo isso, agiram os Requeridos com culpa, preenchendo todos os pressupostos do ato ilícito, bem explicitados no art. 186 do Código Civil.

Impõe-se, então, a procedência dos pedidos feitos pela Requerente.

Decido.

Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nesta ação de indenização para CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 61.059,00, devidamente atualizados, pelo INPC, a partir do pagamento, em 28 de junho de 2018, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação (...)”

A controvérsia recursal concentra-se em três principais questões: (i) a legitimidade passiva dos apelantes Clécio Fiorentin e Guilherme Agostinho Fiorentin; (ii) a alegação de culpa exclusiva de terceiros, incluindo a concessionária da rodovia e eventual falha mecânica; e (iii) a quantificação dos danos e a inversão do ônus sucumbencial.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes Clécio Fiorentin e Guilherme Agostinho Fiorentin, esta não merece prosperar.

Conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores, os proprietários de veículos automotores possuem responsabilidade solidária pelos danos causados pelo uso indevido do bem, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil., que dispõe:

“São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - os empregadores e comitentes, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

No caso concreto, é incontroverso que o veículo envolvido no acidente era de propriedade dos apelantes e estava sob condução de João Antônio de Oliveira na qualidade de preposto.

Assim, a responsabilidade solidária dos apelantes decorre tanto da teoria da responsabilidade objetiva do proprietário do veículo quanto da relação de preposição existente entre eles e o condutor.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, independentemente da existência de vínculo empregatício ou da gratuidade ou onerosidade do transporte.

O entendimento é expresso no julgado:

“
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes”
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

Diante disso, resta evidente a legitimidade passiva dos apelantes Clécio e Guilherme Fiorentin, não havendo motivo para reforma da sentença nesse ponto.

No que se refere à alegação de que o acidente teria sido provocado por falha mecânica no sistema de freios do veículo e pela ausência de sinalização adequada da rodovia, tais teses não encontram respaldo nas provas constantes nos autos.

O Boletim de Ocorrência (Id. nº 257614220) e os depoimentos testemunhais demonstram que o veículo conduzido por João Antônio de Oliveira transitava em velocidade incompatível com as condições da via, o que foi determinante para a colisão com os automóveis que estavam parados na pista, ademais, não há comprovação técnica de falha mecânica preexistente que pudesse ser considerada fator determinante para o sinistro.

A jurisprudência pátria estabelece que a alegação de falha mecânica não exime o condutor de sua responsabilidade, salvo se comprovado que o defeito era imprevisível e inevitável, o que não ocorreu no presente caso, devendo ser mantida a responsabilidade do condutor pelo evento danoso.

Além disso, a responsabilidade da concessionária da rodovia, alegada pelos apelantes, não tem o condão de afastar a obrigação destes perante a seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização, eventual culpa da concessionária poderia ser objeto de ação própria de regresso, mas não afeta a responsabilização dos apelantes na presente demanda, uma vez que as provas indicam que o veículo teve tempo hábil para perceber a fila de carros parados, mas não conseguiu frear devido à velocidade excessiva empregada.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão aos apelantes ao sustentarem que estes deveriam incidir a partir da data do evento danoso (09/05/2018), e não da citação.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 54, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem desde a data do ilícito, pois é nesse momento que se configura a mora do devedor, nos termos do artigo 398 do Código Civil:

“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que praticou o ato”.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é uníssona ao afirmar que, em ações regressivas propostas por seguradoras contra terceiros responsáveis pelo evento danoso, os juros moratórios incidem desde a data do sinistro, pois a pretensão indenizatória surge no momento do evento lesivo.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada exclusivamente nesse ponto, para que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado na data do acidente (09/05/2018), em conformidade com a Súmula 54 do STJ e com a interpretação sistemática do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por Clécio Fiorentin, Guilherme Agostinho Fiorentin e João Antônio de Oliveira, mantendo a condenação solidária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora-apelada, e
dou provimento
ao recurso da seguradora para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data do evento danoso (09/05/2018), conforme a Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025